Tribunal: TJES
Processo: 5000773-59.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000773-59.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILETE ZANEZI e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO PAGO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça a Recorrente
MARILETE ZANEZI
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada por meio da qual a parte autora alega que contratou serviço odontológico com a requerida, mas o mesmo não foi cumprido em sua integralidade, pretendendo a restituição de valores e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID
3606645),
o recorrente
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA
alega incompetência dos juizados especiais e necessidade de perícia técnica, e que apresentou odontogramas onde comprova a realização de parte do serviço, sustentando que falta apenas a entrega da prótese definitiva e a inexistência de fato gerador de danos morais.

A recorrente
MARILETE ZANEZI
interpôs recurso inominado de Id nº 3606656 onde alega que o valor a ser restituído é divergente do arbitrado em sentença e pugna pela majoração dos danos morais.

Inicialmente, verifico que os recursos não merecem prosperar. No que diz respeito a preliminar de incompetência do juizado e necessidade de perícia técnica, verifico que não se trata de causa complexa que necessite de perícia, portando rejeito a presente preliminar.

No mérito, verifico que as telas sistêmicas anexas aos autos não são o suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, e conforme aduz o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela falha da prestação de serviços.

No que tange ao valor da restituição, a r. sentença determinou a restituição com base nos documentos apresentados pelas partes considerando a proporcionalidade dos valores com os serviços prestados pela requerida.

Tenho, por fim, que a indenização por dano moral é medida cabível diante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente a maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Assim, registro que o valor fixado pela r. sentença, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Condeno a recorrente
MARILETE ZANEZI
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez pro cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica

suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.